Tribunal: TJMT
Processo: 1039805-85.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039805-85.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NOELI DE FATIMA RIBEIRO - CPF: 474.112.441-04 (RECORRENTE), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ELENY FOISER DE LIZA - CPF: 678.973.637-91 (ADVOGADO), ALCELENI FOIZER DE LIZA - CPF: 711.204.837-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DECLARAOU INEXISTENTE A DÍVIDA. SEM DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇAS INDEVIDAS LANÇADAS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA MANTIDA. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS IMPROVIDOS.

Se o consumidor não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039805-85.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do bairro Cristo Rei, Comarca de Várzea Grande-MT

Recorrente(s):

Banco Santander S/A e Noeli Fatima Ribeiro

Recorrida(s):

Noeli Fatima Ribeiro e Banco Santander S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15
/06/2023 (Plenário Virtual)

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, rejeito as preliminares, e no mérito, “
Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedente
o pedido contido na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1.
Declarar
a
inexistência

dos

débitos
discutidos nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valores de R$44,99 e R$46,99); 2.
Determinar
que a parte reclamada
cancele
, no prazo
máximo

de

5 (cinco)

dias
, a cobrança dos serviços denominados
Visatec
e
Masterseg tecnologia
.
Arbitro
, para a hipótese de descumprimento da medida,
multa fixa
no importe de R$1.000,00 (um mil reais), e; 3.
Indeferir
o pleito a título de
indenização

por

danos

morais
. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
”.

A sentença foi fundamentada acerca da inocorrência dos danos morais de forma acertada, vejamos:
“
O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado.Todavia, quando os fatos ofendem o direito a personalidade com superficialidade, equivalente as frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável, visto que caracteriza mero aborrecimento. Em exame do caso concreto, pode-se afirmar que
a indisponibilidade financeira
, por si só, não caracteriza dano moral, visto que agride o direito a personalidade sem profundidade, pois não tem o condão de denegrir a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.Portanto, não é devido a indenização pelos danos morais.”

A reclamante alega que não contratou o serviço e após solicitar o cancelamento da cobrança, obteve estorno do valor (ID 106589044) dos valores de R$ R$44,99
Visatec e Masterseg tecnologia
no valor de R$46,99, assevera que mesmo solicitando o cancelamento, nos meses subseqüentes tornou a ser cobrada.

Apesar de a reclamante ter recebido cobrança indevida, não efetuou pagamento, não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, nem há prova de ter havido tentativa de solução na esfera administrativa, fato que não gera dano moral “in re ipsa”.

Em que pese às argumentações da Reclamada acerca da impossibilidade da extinção da divida em debate, esta não comprovou origem da contratação do serviço em analise, motivo pelo qual não vislumbro plausividade de procedência em seu recurso.

Assim, a sentença que declarou a inexistência de débitos, sem a condenação a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
Nego

provimento a ambos,
para manter a sentença proferida nos autos pelos seus próprios fundamentos.
Condeno o Promovido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito declarado inexistente.
Condeno a parte Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023